Tribunal: TJSP
Processo: 2219751-91.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Paulo Ayrosa
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE PENHORA E ADJUDICAÇÃO DE IMÓVEL – CONCESSÃO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – CABIMENTO – RECURSO PROVIDO. Para o fim de se conceder os benefícios da gratuidade processual, nos termos da Lei n 1060/50 e artigos 98 e 99 do Código de Processo Civil, satisfaz-se a norma com singela declaração do requerente, não infirmada por qualquer prova dos autos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
31a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000512201
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento no 2219751-
91.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante TAIS CHRISTINA DOS SANTOS AYRES,
são agravados MARIA APARECIDA ZANETI TARTARINI, FABRÍCIO ZANETTI TARTARINI e LUIS
FABIANO TARTARINI.
ACORDAM, em 31a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir
a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores ANTONIO RIGOLIN
(Presidente) e ADILSON DE ARAUJO.
São Paulo, 7 de julho de 2020.
PAULO AYROSA
RELATOR
ASSINATURA ELETRÔNICA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
31a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2219751-91.2019.8.26.0000
2- Voto no 43.029
2
Agravo de Instrumento no 2219751-91.2019.8.26.0000
Agravante : TAIS CHRISTINA DOS SANTOS AYRES
Agravados : FABRÍCIO ZANETTI TARTARINI; LUIS FABIANO ZANETTI
TARTARINI; MARIA APARECIDA ZANETTI TARTARINI
Comarca
: São José do Rio Pardo 1a Vara Judicial
Juiz (a)
: Wyldensor Martins Soares
VOTO No 43.029
AGRAVO DE INSTRUMENTO
AÇÃO ANULATÓRIA DE
PENHORA E ADJUDICAÇÃO DE IMÓVEL CONCESSÃO DA
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA
CABIMENTO

RECURSO PROVIDO. Para o fim de se conceder os benefícios da
gratuidade processual, nos termos da Lei n° 1060/50 e artigos 98 e
99 do Código de Processo Civil, satisfaz-se a norma com singela
declaração do requerente, não infirmada por qualquer prova dos
autos.
Inconformada com a r. decisão de fls. 841/844 dos autos originais
(ação anulatória de penhora e adjudicação de imóvel), ajuizados contra MARIA
APARECIDA ZANETTI TARTARINI, LUIS FABIANO ZANETTI
TARTARINI e FABRICIO ZANETTI TARTARINI, que acolheu a
impugnação ao pedido de gratuidade judiciária e indeferiu tal benefício, agrava
por instrumento a autora TAIS CHRISTINA DOS SANTOS AYRES.
Requer, em síntese, a concessão do benefício da assistência judiciária
gratuita, vez que não tem condições de demandar e arcar com as despesas
pertinentes à lide sem prejuízo do seu próprio sustento e de seus dois filhos
menores e incapazes, vez que aufere renda mensal de R$ 5.353,00 oriundo de
seu trabalho desenvolvido em microempresa individual recentemente
constituída, não conseguindo se colocar no mercado de trabalho com vínculo
empregatício ante a atual situação do país, além do fato de que seu patrimônio
está adstrito ao imóvel objeto da demanda, único de sua propriedade e, portanto,
bem de família, e que tem uma cota de consórcio imobiliário, e não de veículo,
formado há mais de cinco anos com mensalidade fixada em valor irrisório,
sendo que, como demonstrou por meio das declarações de imposto de renda
juntadas, o patrimônio vem sendo reduzido ano a ano na ordem de R$
75.000,00, impugnando, no mais, as alegações dos agravados ao impugnarem a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
31a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2219751-91.2019.8.26.0000
2- Voto no 43.029
3
justiça gratuita, vez que o curso que fez na França ocorreu há 17 anos, e que o
valor pago a título de honorários de sucumbência teve o fim de evitar restrições
em seus dados pessoais e contou com empréstimo junto a pessoas de seu
relacionamento, cujo valor só foi quitado por meio da venda de seu único
veículo, razão pela qual, com fulcro nos arts. 99 e seus parágrafos do CPC,
pugna pelo provimento recursal.
Distribuídos os autos à E. 9a Câmara de Direito Privado, o efeito
suspensivo requerido foi negado pela decisão de fl. 904, oferecendo os
agravados a contraminuta de fls. 908/916. Após, não foi o recurso conhecido
pela decisão de fls. 997/999, determinando-se a remessa a esta E. 31a Câmara
ante o reconhecimento da ocorrência da prevenção.
É O RELATÓRIO.
Conheço do recurso e lhe dou provimento nos termos abaixo.
Conforme se depreende dos autos, a agravante Taís Cristina dos
Santos Ayres ajuizou ação anulatória de penhora e adjudicação de imóvel contra
os agravados Maria Aparecida Zanetti Tartarini, Luis Fabiano Zanetti Tartarini e
Fabrício Zanetti Tartarini pleiteando a nulidade da penhora e adjudicação do
imóvel situado à Rua Rudi Schally, no 237, Vila Fiat Lux, município de São
Paulo-SP, matrícula no 5.600 registrada no 16o Cartório de Registro de Imóveis
da comarca de São Paulo em decorrência de anteriores ações de indenização
ajuizada contra seu genitor e terceiros fundada em acidente automobilístico e de
imissão de posse, que culminaram na prática de diversos atos restritivos sobre
aludido bem.
Cinge-se a controvérsia recursal ao pedido de concessão da justiça
gratuita formulado pela autora e que fora impugnado pelos réus, tendo o MM.
juiz a quo acolhido tal impugnação.
Nesse aspecto, deve ser analisado o fato de ser, ou não, pobre na
acepção jurídica do termo a agravante, a fim de se beneficiar com a assistência
judiciária gratuita, nos termos da Lei no 1.060/50 e dos arts. 98 a 102 do Código

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
31a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2219751-91.2019.8.26.0000
2- Voto no 43.029
4
de Processo Civil.
Sabido é que o Código de Processo Civil revogou parte da Lei no
1.060/50 e, no art. 99, § 3o, instituiu a presunção de veracidade da declaração de
pobreza de modo que não se exige do postulante à assistência judiciária gratuita
que faça prova de sua miserabilidade, mas meramente que a declare. Salvo
circunstâncias especiais, nas quais há evidente demonstração da improcedência
da alegada pobreza, em razão de sinais exteriores de riqueza, a mera petição do
requerente basta para suprir a exigência legal no deferimento do benefício.
O art. 99, § 2o, por sua vez, estabelece que o juiz somente poderá
indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos
pressupostos legais para a concessão da gratuidade, devendo, antes de indeferir
o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos
pressupostos.
In casu, o pedido de concessão da assistência judiciária gratuita pela
recorrente veio acompanhado do atestado de pobreza (fl. 45) e respectiva
declaração de imposto de renda (fls. 46/56) afirmando que não possui condições
de arcar com as custas processuais, sem prejuízo próprio ou de sua família.
Pois bem. É entendimento pacífico nesta E. Corte que basta o pedido
da parte, declarando-se juridicamente miserável, para ter o benefício da
assistência judiciária gratuita.
Sobre o tema valem ser anotados os recentes julgados:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA
GRATUITA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA.
ELEMENTOS CONCRETOS QUE CORROBORAM A VERACIDADE DA
DECLARAÇÃO
DE
POBREZA.
PRECEDENTES
DO
STJ.
DECISÃO
REFORMADA. 1. O art. 98, do Novo Código de Processo Civil, estabelece que a
pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de
recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários
advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei, e determina
expressamente em seu art. 99, §3o, que presume-se verdadeira a alegação de
insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. 2. Os autos reúnem
uma série de elementos concretos todos apontando para a veracidade da
declaração de pobreza. Não se pode inverter a ordem da presunção legal e, sem
fundadas razões ou elementos concretos de convicção, exigir a cabal
comprovação de fato negativo, ou seja, de não ter o requerente condições de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
31a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2219751-91.2019.8.26.0000
2- Voto no 43.029
5
arcar com as despesas do processo. 3. Recurso provido” (Agravo de Instrumento
no 2086047-84.2016.8.26.0000, 35a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Artur
Marques, j. 18.07.2016).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE GRATUIDADE DA
JUSTIÇA FORMULADO POR PESSOA NATURAL E EMBASADO EM
DECLARAÇÃO DE POBREZA. AUSENTES ELEMENTOS CONTRÁRIOS À
ALEGAÇÃO
DE
INSUFICIÊNCIA
FINANCEIRA.
PRESUNÇÃO
DE
VERACIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 99, §§ 2o e 3o, DO NCPC.
GRATUIDADE DEFERIDA. Recurso provido” (Agravo de Instrumento no
2104454-41.2016.8.26.0000, 25a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Edgard
Rosa, j. 04.08.2016).
Ressalte-se que a impugnação a tal pedido procedida pelos agravados,
tal como já fora apreciado no agravo de instrumento no 2137042-
96.2019.8.26.0000, não tem o condão de modificar o entendimento ora exarado,
eis que não veio acompanhado de documentos que demonstrassem à exaustão
que a agravante não faz jus a tal benefício, sendo imprestáveis para tal fim
cópias de páginas de redes sociais (Facebook e Linkedin) que, em tese,
demonstram suas atividades profissionais.
Ademais, o fato de já ter procedido aos recolhimentos de fls. 885/888
destes ou de que possui empregada doméstica não são capazes de levar, por si
só, ao indeferimento do pedido, além do fato de que não restou demonstrado
que a agravante continua casada ou que, ao contrário do que alegado na minuta
do presente recurso, não houve a alienação do veículo e de que se socorreu de
empréstimos para quitar valores oriundos de despesas processuais, valendo
reconhecer, ademais, que a contratação de advogado particular não
descaracteriza a declaração de hipossuficiência.
Logo, de rigor o acolhimento de tal pleito.
Posto isso, dou provimento ao recurso nos termos acima exarados.
PAULO CELSO AYROSA M. DE ANDRADE
Relator